Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-71.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001951-71.2024.8.11.0007
APELANTE : SONIA FERREIRA PRATA
APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA DECRETADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM AO AUTOR - ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a alegação da apelante de que quando da apresentação de sua contestação houve falha no sistema, não apresentou qualquer prova a esse respeito para comprovar sua afirmação. Assim, conclui-se que a parte requerida perdeu o prazo para apresentar defesa, sendo, portanto, acertada a decretação da revelia, conforme o art. 344 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-71.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA FERREIRA PRATA - CPF: 505.836.976-15 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA DECRETADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM AO AUTOR - ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a alegação da apelante de que quando da apresentação de sua contestação houve falha no sistema, não apresentou qualquer prova a esse respeito para comprovar sua afirmação. Assim, conclui-se que a parte requerida perdeu o prazo para apresentar defesa, sendo, portanto, acertada a decretação da revelia, conforme o art. 344 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001951-71.2024.8.11.0007

APELANTE

:

SONIA FERREIRA PRATA

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SONIA FERREIRA PRATA
,
contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jacob Sauer
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A,
que em razão da intempestividade da contestação, reconheceu a revelia da parte requerida, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar outrora concedida, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
após ser citada na presente ação de busca e apreensão, apresentou sua contestação dentro do prazo legal, no dia 27.05.2024, às 23h59m19s, conforme comprova do ID 157174099. Na própria peça contestatória, foi expressamente informado que os documentos estavam anexos, porém, em razão de falha no sistema eletrônico, os arquivos não foram devidamente carregados no momento do protocolo, culminando em um erro
” (sic).

Informa que “
com diligência e boa-fé, a apelante realizou a imediata juntada dos documentos faltantes, apenas 19 minutos após o prazo final. No entanto, o magistrado a quo, ignorando completamente os fundamentos substanciais da contestação, decidiu decretar a revelia da apelante, baseando-se estritamente no formalismo processual
” (sic).

Defende que “
O magistrado a quo, não levou em consideração problemas que possam ter ocorrido, como de fato ocorreu. Ao decidir o feito de forma antecipada, e decretando a revelia da parte ré, agiu em contrariedade aos princípios legais que devem reger o julgador e efetividade da Justiça
” (sic).

Sustenta que “
Ao se prender em um excesso de formalidade legal, que foi decorrente de um problema insignificante no protocolo da peça contestatória, desprezou a defesa substancialmente legítima apresentada pela apelante, causando-lhe graves prejuízos irreparáveis. A sentença recorrida ignorou completamente os argumentos levantados na contestação e na reconvenção, desconsiderando inclusive a vulnerabilidade da apelante, que é a parte sem dúvidas mais frágil na relação de consumo
” (sic).

Afirma que “
O processo eletrônico, ainda que seja uma grande evolução na busca por eficiência e celeridade, não está isento de falhas, pois o travamento e o erro no carregamento dos documentos são problemas reais e frequentes, especialmente em situações que dependem exclusivamente da estabilidade da internet. Por isso, a decisão que ignora essas peculiaridades fere os princípios basilares do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantidos pela Constituição Federal
” (sic).

Ressalta que “
Esse apego ao formalismo, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, não faz justiça, mas perpetua uma desigualdade que o próprio Judiciário deveria combater. Estamos na era dos processos digitais, onde o papel do Judiciário deve ser facilitador da justiça, e não obstáculo, pois ignorar esses aspectos é desumanizar o processo e negar à apelante o direito de ter seus argumentos devidamente analisados
” (sic).

Diz que “
A sentença do magistrado de primeiro grau, causou grande abalo a parte apelante, que jamais imaginou ser surpreendida com uma decisão arbitrária e desarrazoada como a sentença prolatada nos autos pelo juízo a quo”
(sic).

Assevera que “
a decretação de revelia por um motivo que a parte apelada sequer alegou ou reconheceu nos autos, e que não houve intempestividade de fato, mas sim excesso de formalismo do magistrado a quo, visto que a juntada com sucesso da peça defensiva, apenas 19 minutos após escoar o prazo, não acarretou nenhum dano ao processo ou a parte contrária, sendo a sentença manifestamente desproporcional e injusta, porquanto está em desacordo com os princípios que norteiam os procedimentos judiciais e constitucionais, restando cristalino que o direito da parte ré foi suprimido pelo Julgador, que não teve senso de empatia e acabou violando o processo e o dever de promover a efetividade da justiça pelo excesso de formalismo, indo em total contrariedade do fim que se destina o judiciário
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar ou anular a sentença e seus efeitos, afastando a revelia decretada e reconhecendo a tempestividade da contestação c/c pedido de reconvenção da parte apelante, determinando por consequência o prosseguimento do feito com a devida instrução processual, vindicando ainda o deferimento da assistência judiciária gratuita (Id. 240804705).

Não havendo documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência da apelante, foi oportunizado a juntada de “
Certidão Negativa de Imóveis, comprovante de renda, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que providencie o recolhimento do preparo recursal
” (Id. 243668183). Cujos documentos foram apresentados pela recorrente no Id. 246078683 e anexos.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

240804708).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pela apelante, ante a comprovação documental (Id 246078683 e anexos) de que não possui condições de arcar com as custas do processo, razão pela qual a dispenso do recolhimento do preparo deste recurso.

Ultrapassada essa questão, conforme relatado alhures, com o presente apelo a requerida
SONIA FERREIRA PRATA

busca infirmar a sentença de primeiro grau, cujo magistrado singular, após reconhecer a revelia da mesma, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar outrora concedida, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor.

Para tanto, sustenta, em suma, que
“
a decretação de revelia por um motivo que a parte apelada sequer alegou ou reconheceu nos autos, e que não houve intempestividade de fato, mas sim excesso de formalismo do magistrado a quo, visto que a juntada com sucesso da peça defensiva, apenas 19 minutos após escoar o prazo, não acarretou nenhum dano ao processo ou a parte contrária, sendo a sentença manifestamente desproporcional e injusta, porquanto está em desacordo com os princípios que norteiam os procedimentos judiciais e constitucionais, restando cristalino que o direito da parte ré foi suprimido pelo Julgador, que não teve senso de empatia e acabou violando o processo e o dever de promover a efetividade da justiça pelo excesso de formalismo, indo em total contrariedade do fim que se destina o judiciário
” (sic).

A irresignação não merece prosperar.

Pois bem, o caso é simples e não carece delongas.

Segundo a legislação processual civil, o prazo para o réu apresentar contestação é de 15 (quinze) dias,
a contar da data da citação
, senão vejamos:

“Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I ;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos
.

Analisando detidamente os autos, consta no expediente de andamentos processuais que a parte requerida foi citada em 18/04/2024 pelo oficial de justiça, iniciando-se, assim, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, cujo último dia seria 27/05/2024.

Ato contínuo, como bem destacado pelo juízo de origem, o qual preço vênia para transcrever: “
Apesar de citada (mandado anexado nos autos em 06.05.2024 – id. 154700957) e noticiada a apresentação de contestação em “pdf”, no dia 27.05.2024, às 23h59m19s (id. 157174099), vê-se que não há anexos no aludido documentos. A defesa só foi acostada aos autos pela ré, quando já escoado o prazo da defesa (id. 157173548), pois protocolada no dia 28.05.2024, às 00h19min
” (sic).

Apesar de a apelante alegar falha no sistema, não apresentou qualquer prova que comprovasse o alegado. Assim, é razoável concluir que a parte requerida perdeu o prazo para apresentar defesa.

Reitero que a parte requerida dispunha de 15 (quinze) dias para se manifestar, tendo optado por protocolar a defesa no último dia e, ainda assim, deixou expirar o prazo.

A decretação de revelia pelo juízo de origem não constitui excesso de formalismo, mas sim a aplicação da lei vigente entre as partes, no caso, o Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Neste sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – RECURSO DO REQUERENTE – AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO – IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
–
CONTESTAÇÃO

INTEMPESTIVA
–
REVELIA
DECLARADA
– APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE APELO – IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA
REVELIA
– GRATUIDADE INDEFERIDA – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 98, §3o DO CPC – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso do autor não conhecido, por ausência de apresentação das razões recursais.

A decretação da
revelia
e dos seus efeitos impede a discussão de matéria fática em sede de apelação.

A regra prevista no art. 98, §3o do CPC, quanto à suspensão do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não se aplica ao autor por não ser beneficiário da assistência judiciária”
. (N.U 0043566-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 381/STJ -
REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU
CONTESTAÇÃO

INTEMPESTIVA
- PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA
- AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, a revelia deixa de produzir o mencionado efeito (art. 344 c/c 345, IV do CPC)
”
. (N.U 1029017-26.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida à parte requerida nesta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024